Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714786-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HELENA DE REZENDE CARRERA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL N° 13.954/2019. POSSIBILIDADE. TEMA N° 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante em face da sentença, no curso do mandado de segurança, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que seria aplicável ao benefício previdenciário, pensão por morte, as alíquotas alteradas pela lei de no 13.954/2019, inclusive com o acréscimo do percentual de contribuição extraordinária. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de ser aplicado aos bombeiros militares e aos policiais militares do Distrito Federal, as mesmas alíquotas de contribuições previdenciárias dos militares das Forças Armadas, em consonância com os acréscimos da nova legislação federal, ou se haveria o direito adquirido aos percentuais existentes, à época, de implementação do benefício. III. Razões de decidir. 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 4. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei n° 677/60 pela Lei Federal n° 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas. 5. A Constituição Federal prevê, em seu art. 21, XIV, que compete à União, organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, pois a Lei Federal n° 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n° 667/1969 para equipará-la à alíquota, aplicável aos militares das Forças Armadas. 6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n° 1.338.750, com reconhecida repercussão geral (Tema n° 1.177), não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969 apenas aos Estados. 7. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal, o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n° 13.954/2019, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais, inclusive com o estabelecimento das alíquotas extraordinárias, pertinentes ao caso de pensão por morte. IV. Dispositivo e tese. 8. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, 22, inciso XXI, 24, inciso I, 37, 42, § 1o, 145, § 1o, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para cômputo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, não sendo aplicável aos policiais militares do Distrito Federal, especialmente no que diz respeito às pensionistas de militares distritais, eis que possuem regime jurídico de previdência distinto. Aduz que a União não pode extrapolar a sua competência ao impor normas previdenciárias aos militares do DF sem observar o regime jurídico próprio. Aponta violações aos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Assevera que, ainda que o STF tenha excluído a aplicação do tema 1.177 aos militares do Distrito Federal, a questão da existência de um regime jurídico próprio e da inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei 13.954/2019 não foi enfrentada e a modulação dos efeitos não impede o julgamento do mérito. Destaca, ainda, que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância, abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso. Por sua vez, cumpre ressaltar, que o Tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso I, e 42, § 1o, todos da Constituição Federal. A recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012